Tribunal: TJMT
Processo: 0000749-46.2007.8.11.0048
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000749-46.2007.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 975.648.851-49 (APELANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), DALMIR MORIGGI - CPF: 300.552.969-04 (APELADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), OGUIMAR RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DE IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS E, POR MAIORIA, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGAOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO AFASTOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE LEITURA DOS QUESITOS – IMPROCEDÊNCIA – ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO QUE ATESTA A REALIZAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DA PARTE – PRECLUSÃO – MÉRITO – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS EM HARMONIA COM A EVIDÊNCIA DOS AUTOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR – NULIDADE – REJEIÇÃO – ERRO NA VOTAÇÃO DO TERCEIRO QUESITO – IMPERTINÊNCIA – JURADOS DEVIDAMENTE INSTRUÍDOS – SIGILO DAS VOTAÇÕES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO – SUBMISSÃO DO ACUSADO ABSOLVIDO A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RESPOSTA AFIRMATIVA DOS JURADOS AO TERCEIRO QUESITO, CONCERNENTE À ABSOLVIÇÃO, APÓS A REJEIÇÃO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA NA VOTAÇÃO DO SEGUNDO QUESITO – POSSIBILIDADE – TESE SUBSIDIÁRIA DE CLEMÊNCIA SUSTENTADA EM PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri atesta que os quesitos foram devidamente lidos aos jurados, e a parte interessada não se insurge imediatamente contra tal registro, caracteriza-se o fenômeno da preclusão, tornando inviável o reconhecimento de qualquer nulidade a esses respeito.

Não há falar em contrariedade do veredicto à evidência dos autos se a condenação encontra lastro em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

A arguição preliminar de nulidade da votação em razão de suposto erro na resposta de dois jurados ao terceiro quesito não merece ser acolhida, pois houve o devido esclarecimento dos quesitos aos jurados, além de não ser possível saber, em virtude do sigilo das votações, em que sentido cada um teria votado, de modo que não houve demonstração de prejuízo.

Se a tese de clemência é efetivamente sustentada pela defesa em plenário, afigura-se imutável a absolvição do acusado fundamentada na resposta afirmativa dos jurados ao terceiro quesito, razão pela qual não há como submeter o réu a novo julgamento, à luz da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar a respeito dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e pela Defesa de Izaias Rodrigues dos Santos, respectivamente, requerendo a

reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Juscimeira/MT, que condenou IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inc. IV do Código Penal, impondo-lhe pena de
12 [doze] anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e absolvendo o réu DALMIR MORIGGI, com fulcro do art. 386, VII do CPP. (Sentença – Id.75374955)

Irresignado, em suas razões, o ministério público requer, em preliminar, pela nulidade posterior à pronuncia, alegando erro na votação ao 3º quesito referente ao réu Dalmir Moriggi consubstanciado art. 593, III, alínea ‘a’ do CPP; e,

no mérito,

pela reforma da sentença para se realizar novo julgamento do réu, sustentando ser este manifestamente contrário à prova dos autos [art.593, III, alínea ‘d’ do CPP], tendo em vista que o conjunto probatório juntado aos autos são suficientes, aduzindo, restar demonstrada de forma clara a autoria do apelado. Neste sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para anular a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri. (Id. 75374958 a 75374963)

Em sede de Contrarrazões, a defesa do apelado DALMIR MORIGGI, requer pela improcedência do recurso de apelação manejado, rejeitando-se as razões preliminares e de mérito, mantendo-se a decisão absolutória do conselho de sentença. (Id. 75374972 a 75374981)

Consoante os fatos, a defesa de IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS, também apela da decisão requerendo, em preliminar, pela nulidade do julgamento em plenário do júri alegando a falta da leitura dos quesitos e, no mérito, pugna pela anulação da sentença, sob a argumentação jurídica de que não há nos autos elementos de provas capazes de amparar a decisão dos membros do Conselho de Sentença, pois, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos [art.593, III, alínea ‘d’ do CPP]. (Id. 75374965 a 75374968)

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, para que seja negado provimento, mantendo incólume a sentença atacada com relação ao apelante Izaias Rodrigues Dos Santos. (Id.94873495)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
provimento do recurso de apelação
para realização do novo júri em relação ao réu Dalmir Moriggi, na ementa assim sintetizada,
in verbis
: (Id. 100230485)

“APELAÇÃO CRIMINAL –

HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2°, IV DO CP] – ABSOLVIÇÃO DO RÉU DALMIR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – POSTULA NOVO JULGAMENTO DO APELADO DALMIR, SOB ARGUMENTO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – VIABILIDADE – VEREDITO QUE NÃO SE BASEIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ‘D’ DO CPP – HÁ QUE SE REALIZAR NOVO JULGAMENTO DO APELADO DALMIR MORIGGI PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DE IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS – POSTULA PELA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADA EM FACE DO RÉU IZAIAS; PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

PA R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS DRA. WELIDA DE LIMA SILVA – OAB/MT 26226-A E DR. STALYN PANIAGO PEREIRA – OAB/MT 6115-B.

V O T O R E L A T O R

Como visto, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e por IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS, respectivamente, requerendo a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Juscimeira/MT.

Tendo em vista as preliminares arguidas, passo a análise.

1.

DA PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DA NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA [ART.593, III, ALÍNEA ‘A’ DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL] – DO ALEGADO ERRO NA VOTAÇÃO AO 3º QUESITO REFERENTE AO RÉU ABSOLVIDO.

Aduz, que a sessão ordinária do Tribunal do Júri em questão, deve ser anulada ante a expressa declaração das juradas que integravam o Conselho de Sentença, após o termino da sessão de que votaram de forma equivocada, quando da terceira quesitação referente ao réu Dalmir Morigg, calcando sua pretensão no art.593, III, alínea ‘a’ do Código de Processo Penal.

Assim dispõe o artigo em questão:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

[...]

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

[...]

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;”

Ressalta o recorrente, que: “(...)
conforme restou consignado na Ata do Julgamento [fls. 1.207-1.211), após o término da Sessão Plenária, as juradas Josimara Cardoso e Eliane Sandra da Silva procuraram o Oficial de Justiça Sr. Aldimir Dias Zambonine, que auxiliava o Juiz Presidente na condução dos trabalhos, informando-o que erraram no momento da votação do terceiro quesito referente ao réu Dalmir, e que por não saberem como proceder [se deveriam ter se manifestado ou não] reportaram os fatos tão somente após cessada a incomunicabilidade
.”(Sic.)

Informa, ainda, que: “(...)
a arguição de nulidade foi feita em tempo oportuno pelo apelante, portanto, cumprido o requisito previsto no art.571, VII do Código de Processo

Penal
.” (Sic.)

Pois bem. Conforme disposto no Código de Processo Penal, das Atribuições do Presidente do Tribunal do Júri, constata-se que a sessão plenária foi conduzida pelo Juiz Presidente nos moldes do que dispõe o art.497 e incisos do CPP.

Na medida em que representa a vontade popular, a decisão coletiva dos jurados, chamada de veredicto, é soberana. Destarte, por determinação constitucional, incumbe aos jurados decidir pela procedência ou não da imputação de crime doloso contra a vida.

Observa-se, que os quesitos são perguntas formuladas aos jurados para que se pronunciem quanto ao mérito da acusação. Como os jurados não fundamentam seu voto, porquanto vigora o sigilo das votações, há necessidade de elaboração de quesitos para que se possa colher, por maioria de votos, o veredicto do Conselho de Sentença.

Com efeito, assim dispõe o art.483 do Código de Processo Penal:

“[...]Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I – a materialidade do fato;

II – a autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;”

Assim, sendo respondidos afirmativamente os quesitos referentes à materialidade e à autoria ou participação, passa-se ao questionamento relativo à absolvição do réu, nos termos do § 2º do citado dispositivo legal, verbis:

§ 2
o
Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

O jurado absolve o acusado?.[...]”

Nesta linha intelectiva, acerca da nulidade consubstanciada no fato de que as juradas Josimara e Eliane, ato continuo a finalização da votação, procuraram o Oficial de Justiça, informando o que “
erraram no momento da votação
”(Sic.) do terceiro quesito referente ao recorrente [DALMIR MORIGGI], razão pela qual, aduz que “
queriam ter se insurgido naquele instante, todavia, por não saberem como procederem”
(Sic.); tudo, sendo registrado em ata da sessão plenária a pedido Ministerial.

Constato, que a pretensão em preliminar não comporta amparo, isto porque,

o fato de a decisão dos jurados se distanciar das provas coletadas durante a instrução criminal não justifica a renovação da votação ou caracteriza contrariedade entre as respostas. Eventual discordância da acusação deve ser abordada por meio do recurso próprio, nos termos do art. 593, III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal.

Ademais, não há como se inferir se as juradas em questão ao noticiarem extemporaneamente ao Oficial de Justiça as mesmas “
pensaram que se equivocaram na votação
” ou “
se equivocaram porque atuaram sem o elemento volitivo necessário para a compreensão
” referente aos quesitos.
Ademais, não se tem como computar se os votos estavam ou não dentro da maioria e, portanto, descabida a nulidade não há dispositivo processual que possa dar abrigo a nulidade.

Nesta linha intelectiva, não está presente a ilegalidade ou o vício
na
quesitação
pelo fato de que obedeceu
o disposto no
art. 483 do CPP
. Assim, formulados e redigidos, os quesitos foram previamente apresentados ao Promotor de Justiça e assistente de acusação, ao defensor do apelante e, logo em seguida, lidos aos jurados, transcorrida a votação em sala secreta. Assim, primeiro indagou-se acerca da materialidade delitiva, depois sobre a autoria, seguido do terceiro quesito obrigatório, sobre a absolvição seguindo, portanto, o que dispõe o Código de Processo Penal, motivo pelo qual, a alegada nulidade comporta rejeição.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do julgamento.

2.

DA PRELIMINAR DO APELANTE IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS.

– NULIDADE DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO DO JÚRI – DA ALEGADA FALTA DA LEITURA DOS QUESITOS.

Consoante os fatos, o recorrente IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS, também apela da decisão requerendo, em preliminar, pela nulidade do julgamento em plenário do júri alegando a falta da leitura dos quesitos.

Acerca da nulidade requestada, esta não merece guarida, pois, depreende-se da ata de julgamento da sessão plenária, em síntese: (Id. 75374954-fl.05)

“[...]Após, o advogado de defesa do acusado Dalmir Moriggi, Dr. Stalyn Paniago Pereira, de igual modo, fez o uso da tréplica, tendo se manifestado das ]8h40min érs19h00min, o que fez para reiterar as teses defensivas. Terminados os debates,
o MM. Juiz indagou dos senhores jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, nos termos do artigo 480, §1° do Código de Processo Penal. Obtendo a resposta de que estavam habilitados a julgar e dispensavam esclarecimentos
, declarou que ia organizar os quesitos, o que fez com observância ao disposto no artigo 483, do Código de Processo Penal.
Lidos os quesitos e explicada a significação legal de cada um, o MM. Juiz, em obediência ao artigo 484 do Código de Processo Penal, indagou das partes se tinham algum requerimento ou reclamações a fazer. Obtendo das partes a resposta de que não tinham requerimento ou reclamação a fazer, declarou que o Tribunal passaria a funcionar em caráter secreto
, dirigindo-se para a sala secreta, acompanhado do Conselho de Jurados, do Promotor de Justiça, Advogado(s) de Defesa, comigo Assessora de Gabinete I e os Oficiais de Justiça no início citado.”

Como se infere, com suporte na fundamentação supra, rejeito a preliminar da defesa do recorrente IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS.

Passo a análise dos méritos recursais.

3. DO MÉRITO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

3.1

REFORMA DO VEREDITO – NOVO JULGAMENTO – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ART.593, III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

O
Parquet
pretende a anulação do julgamento, ante o argumento de que a decisão se apresenta, ao menos em parte,

manifestamente contrária à prova dos autos
, na medida em que
DALMIR MORIGGI
foi
absolvido
do crime de homicídio qualificado.

No que diz respeito à temática, é ponto pacífico na doutrina e jurisprudência, que a instituição do Tribunal do Júri é regida pelo princípio da soberania dos veredictos e norteada pelo sistema da íntima convicção, por força dos preceitos contidos no art. 5.º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Outrossim, muito embora ser

a natureza soberana dos veredictos, esta, não é absoluta nem tampouco exclui a possibilidade de anulação do julgamento pela Superior Instância,
máxime
quando a impugnação da decisão se fundar na manifesta contrariedade com as provas dos autos, tal qual previsto no art. 593, inc. III, alínea ‘d’, do CPP, vez que, tal impossibilidade violaria os princípios da paridade de armas e do duplo grau de jurisdição, estes, de índole igualmente constitucional, ainda que tacitamente.

Assim, o Supremo Tribunal Federal – STF:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE
ABSOLVIÇÃO

A
PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C §2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À

PROVA
DOS
AUTOS
(ART. 593, III, D, CPP).
ABSOLVIÇÃO
POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Tema
1087 -
Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar
a
realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra
absolvição
assentada no quesito genérico, ante suposta
contrariedade à prova dos autos
. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional
a
questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu
a
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.” (ARE 1225185 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020)

À propósito, dispõe o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO, QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP.INADMISSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE TANGENCIA A ANÁLISE DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1.
Não se desconhece a soberania do julgamento proferido pelos jurados. Esse princípio, porém, não é absoluto. Em hipóteses excepcionais, em que a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal de Justiça está autorizado a anular esse julgamento, submetendo o acusado a novo Júri. 2. A Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do CPP), não viola a soberania dos veredictos. Precedentes
. 3. No caso, acolher a pretensão de que o julgamento do Tribunal do Júri não foi contrário à prova dos autos demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, situação vedada na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 554.756/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RESSALVA DO MEU PONTO DE VISTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O Tribunal local concluiu pela impossibilidade de controle judicial dos veredictos absolutórios proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, assentando o entendimento de que o quesito genérico traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente e de acordo com sua íntima convicção, podem absolver o acusado, ainda que de forma totalmente desvinculada dos quesitos técnico-jurídicos, por clemência - motivos profissionais, familiares e religiosos.
2. Ocorre que, ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro FELIX FISCHER, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse
.3. Desse modo, a Corte a quo, ao decidir pela impossibilidade de controle judicial sobre os veredictos absolutórios proferidos por Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, na votação do quesito do art. 483, inciso III, do CPP, e pelo não cabimento de análise acerca da contrariedade da deliberação em relação à prova dos autos, o fez em dissonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o que não merece prosperar.4. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1984726/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)

Feita a contextualização, a harmonização do princípio da soberania dos veredictos com o duplo grau de jurisdição, possibilita o retorno do julgamento desta parte da imputação ao Tribunal do Júri por se revelar contrariamente à prova dos autos, uma vez que a absolvição neste ponto se mostra destituída de base na prova produzida.

A tese em discussão, portanto, é de incidência do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, na absolvição pelo art. 483, III, do Código de Processo Penal.

Transcrevo o termo de votação constante do Id.75374952- fls.02/04, na parte a que alude:

“[...]1°) No dia 10 de maio de 2007, no horário compreendido entre 10:30 hs 11:00 horas, na zona rural de Juscimeira/MT, mais precisamente na proximidades da estrada da Grota Vermelha, Distrito de Juscimeira/MT, a vítima Oguimar Rodrigues dos Santos foi atingida por disparo de arma de fogo, de onde resultaram as lesões descritas no laudo de necropsia de f. 22/30?

Votos SIM — (4) Votos NÃO — (X)

2°) O réu DALMIR MORIGGI nesse dia e local, concorreu para a prática do mencionado crime?

Votos SIM —(4) Votos NÃO —(X)

3°) O Jurado absolve o acusado DALMIR MORIGGI?

Votos SIM —(4) Votos NÃO —(X). [...]”
(Negritou-se)

Com efeito, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitiva. Contudo, absolveram o acusado Dalmir, contrariando as provas dos autos, uma vez que, a tese levantada pela defesa na ata foi a absolvição do réu com base na ausência de autoria e, de modo implícito, como argumentado pela defesa nas razões, a clemência. Assim, afigurando-se em absoluta contrariedade a prova dos autos.

É cediço, que a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, por força da garantia constitucional da soberania dos vereditos, somente terá pertinência quando ficar comprovada a manifesta contrariedade da decisão do conselho de sentença com as provas dos autos, ou seja, quando a decisão se revelar mero fruto do imaginário do julgador, sendo inviável, porém, sujeitar o réu a novo julgamento quando a referida decisão encontrar esteio, ainda que mínimo, no contexto probatório.

A defesa em contrariedade ao recurso, argumenta que não houve, em princípio, o reconhecimento do réu, assim como, também os policiais militares que conduziram a ocorrência não o reconheceram, conforme consta do boletim de ocorrência 2020505.07.008659-1 (Id.75370041-fl.03)

O PM Juarez Conceição de Matos que conduziu as testemunhas que estavam no local dos fatos para realizar o reconhecimento em sede extrajudicial, na parte final, afirmou: "[...]
as testemunhas não reconheceu o suspeito como sendo o indiciado do crime
.” (Id. 75370038-fls.02/03). No mesmo sentido, o PM Marco Antonio da Silva Oliveira, que também afirmou: "
[...]foi até o CISC levar testemunha para reconhecimento de um suspeito e que após proceder, as testemunhas não reconheceu o suspeito como sendo o autor do crime.”
(Id. 75370038-fls.04)

O apelado, em ambas as fases, negou qualquer envolvimento nos fatos.

Contudo, importa consignar do autos, que a testemunha Maycon Manoel Garcia de Souza Filho reconheceu o veículo Pampa, bem como, o apelado [Dalmir], porquanto, ao ser inquirido pela Autoridade Policial, afirmou que o avistou passar pelo distrito de Santa Elvira logo após a pratica delituosa. Afirmou, ainda, de forma pormenorizada, as compleições físicas do mesmo.

Registra-se, ainda, que o veículo Ford/Pampa, Placas AAC-5081, pertencente ao apelado Dalmir Moriggi, foi reconhecido como sendo o automóvel utilizado para o cometimento do crime conforme conta os termos de reconhecimento de objeto em sede extrajudicial pelas testemunhas
Wender Santos de Jesus
(Id.75372967-fl.138),
Amilton Andrelino da Rocha
(Id.75372967-fl. 140),
Maycon Manoel Garcia de Souza Filho
(Id.75372967-fl.143),
Wilma Abadia de Jesus Barbosa
(Id.75372967.fl.146) e
Natalício Adão Goulart
(Id.75372967-fl.150)

Conta ainda, que o recorrido foi reconhecido por Amilton Andrelino da Rocha, consoante Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 75372967- fls. 141) e por Odete Oliveira dos Anjos - Termo de Reconhecimento (Id. 75372967- fls. 192).

A testemunha Fani Figueira da Silva declarou, em síntese, o seguinte: (Id. 75373481-fls. 275)

"(...) que quando a depoente já a próxima da BR, quando passou par esta, sentido BR 364, à Grota Vermelha, o mesmo veículo dos autos que fora reconhecido, e nela estava o indiciado DALMIR MORIGGI e ISAAISR. DOS SANTOS NETO, hoje reconhecido pela depoente. Que, a depoente já havia colhido o capim e aguardava seu filho chegar no ônibus do colégio, viu quando a camioneta retornou sentido a Br seguindo em direção da Boa Vista e na camioneta ainda continuava DALMIR e ISAIAS. Que, após uns três dias. A depoente voltou a ver Isaias na mesma localidade e de moto, sozinho[...].”

Na fase judicial transcrevo o trecho do depoimento da Testemunha Jerônimo Tiago de Alvin: (Id.75374450-fls.702/703)

“[...]JUIZ: Vau mostrar as fotografias de um carro aqui para ver se o senhor sabe me dizer Se aparenta Ser a cor ou alguma coisa nesse sentido. Queria que o senhor olhasse bem de perto, folha 130. Isso, pode virar que tem mais uma foto da traseira do Carro. Doutora, só um minutinho, nós ainda nem encontramos nada. Do carro são essa duas folhas, você olhando consegue se recordar, se parecer?

TESTEMUNHA: E, o carro sem dúvidas é esse aqui mesmo, o carro que eu vi foi esse...

JUIZ: Mas e a cor que

o senhor disseque seria cinza?

TESTEMUNHA: É o carro mesmo, mesmo carro, calota, pneu, tudo, sem tirar e Sem colocar nada.

JUIZ: A calota do carro era desse jeito ai?

TESTEMUNHA: igual esta ai mesmo.

[...]

JUIZ: o senhor pode virar para foIha_131, par favo? Próxima aqui, aqui acho que esta mais próxima a cor. Essa cor é o que o senhor disse que é cinza mais escuro que o Senhor viu? Pode voltar para a folha anterior; eu só quero que o senhor não tenha dúvida.

TESTEMUNHA: E esse mesmo, sem dúvida, sem nada, é o carro que eu vi.

JUIZ: Olhando, inclusive aqui nas folhas 130 o senhor não tem dúvida?

TESTEMUNHA: E o Carro que passou lá.

JUIZ: E folha 129, o senhor pode olhar mais de perto, por favor. Queria que o senhor olhasse e me dissesse é a pessoa que passou dirigindo o carro?

TESTEMUNHA: Sem botar e sem colocar, é ele mesmo, é o mesmo Cara que passou na Pampa.

JUIZ: O senhor pode voltar afolha anterior aqui;

TESTEMUNHA: E ele mesmo, pelo retrato aqui;

[...]

TESTEMUNHA: E aqui, é ele mesmo. Sem dúvida nenhuma, mesmo jeito Que estava. Que eu não tenho dúvida nenhuma, é ele mesmo, tenho dúvida nenhuma, o cara que eu vi é esse mesmo.[...]”

Na fase judicial transcrevo, ainda, o segmento do depoimento da Testemunha Amilton Andrelino da rocha: (Id.75374450-fls.734/735)

“[...] JUIZ: Fls.130, eu vou mostrar as fotos do carro...Dê uma olhadinha com calma. Foram as mesmas fotos que te mostraram lá na delegacia?

TESTEMUNHA: Foram as mesmas.

JUIZ: É?

TESTEMUNHA: Tinha um galão lá atrás...

JUIZ: O quê?

TESTEMUNHA: Tinha um galão lá atrás....Branco.

[...]

JUIZ: É dessa forma ai? Foi esse carro que mostraram para o senhor lá na delegacia?

TESTEMUNHA: Lá na delegacia

JUIZ: Não tem dúvida que é o carro que passou lá?

TESTEMUNHA: Não, é esse mesmo.

JUIZ: Eu vou mostrar para o senhor a foto de fls.129. O senhor reconhece como a pessoa que passou lá no carro?

TESTEMUNHA: O que passou era esse mesmo.

JUIZ: O que estava dirigindo? Você pode confirmar? É a foto de fls.129, é a pessoa que estava dirigindo o carro?

TESTEMUNHA: Esse cara mesmo.

JUIZ: O que passou na estrada. Pode virar para o...

TESTEMUNHA: Foi esse cara aqui mesmo. E que passou lá nas fotos foi esse ai mesmo.

JUIZ: Me confirma de novo o carro aqui. O senhor não tem dúvida que é esse carro também?

TESTEMUNHA: Com certeza.[...]”

Na mesma fase, transcrevo o trecho do depoimento da Testemunha Odete Oliveira dos Anjos: (Id.75374450-fls.750)

“[...]JUIZ: Folha 128, queria que a senhora me dissesse se essa pessoa que a senhora viu dirigindo o carro.

TESTEMUNHA:É, sim senhor.

JUIZ: A senhora não tem dúvida?

TESTEMUNHA: Nenhuma dúvida.

JUIZ: A senhora pode virara a folha? É a mesma pessoa?

TESTEMUNHA: É a mesma pessoa.

JUIZ: Não tem nenhuma dúvida?

TESTEMUNHA: Não senhor.[...]”

É cediço, que prevalece, nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, o sistema da livre convicção, segundo o qual o convencimento dos jurados é formado pela livre e íntima apreciação das provas. Todavia, o julgamento deve se ater às provas produzidas e às teses defensivas debatidas em Plenário, decorrentes da defesa técnica ou da autodefesa (interrogatório do réu), com base no relato de testemunhas.

Neste sentido:

“[...] As decisões do Conselho de Sentença são soberanas e não dependem de motivação ou fundamentação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri ao proferir a sentença. No entanto, se ela se mostra claramente contraditória, é necessária a realização de novo julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença. [...]”
(AgRg no REsp 1415980/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

“[...] O juízo absolutório formado pelo Conselho de Sentença não possui caráter absoluto. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, permite o controle judicial, todavia, por uma única vez, quando a segunda manifestação soberana dos Jurados então se estabilizará. Precedentes do STJ e STF. [...]”
(HC 470.456/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019)

Da análise dos autos, observa-se que o veredito popular não se lastreou em qualquer elemento de prova constante do caderno para absolver o acusado.

Como asseverado, resta evidente a contradição nas respostas dos quesitos pelos Jurados leigos
, uma vez que, após reconhecerem, por maioria, a autoria e a materialidade do crime de homicídio qualificado (primeiro, segundo quesitos), o Tribunal do júri, no terceiro quesito, votou positivamente, no sentido de absolver o apelado.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“(...) Ausência de harmonia entre o veredicto do júri popular e o arcabouço probatório. Possibilidade. Cassação do julgamento que não viola a soberania do júri (...) Vislumbrando-se ser a decisão absolutória contrária às provas carreadas aos autos, sem qualquer demonstração no caderno processual de elementos que sustentem a aludida absolvição, a anulação do júri é medida que se impõe. Recurso provido. (TJMT; APL 100252/2013; Várzea Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA; Julg. 16/04/2014; DJMT 29/04/2014; Pág. 109)

“PELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I, III E VI, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO POR CONTRADIÇÃO NA VOTAÇÃO DOS QUESITOS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO

NÃO CONSTATADA – PRECEDENTE STJ – PLEITO DE

ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIO
ÀS
PROVAS
DOS
AUTOS
–
PROCEDÊNCIA
–
DECISÃO

MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
ÀS
PROVAS
DOS
AUTOS
– CASSAÇÃO DA SENTENÇA – SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO. “É possível a absolvição do réu amparada em qualquer
tese
defensiva, ainda que não sustentada em plenário, como decorrência lógica do sistema da íntima convicção e consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do Código de Processo Penal. Dessa forma, a melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, §2º, e 593, III, d, §3º, do CPP é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que
única

tese
defensiva seja a de negativa de autoria” (AgRg no REsp 1782665/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e com a ressalva do meu entendimento, a anulação da
decisão
absolutória do Conselho de Sentença,
manifestamente

contrária
às
provas
dos
autos
, não viola a soberania dos veredictos (AgRg no HC 362.674/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). (N.U 0003753-54.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

A decisão, portanto, contrariando as provas dos autos acarreta a anulação parcial do julgamento em questão e, por essa razão, a realização de um novo julgamento do recorrido DALMIR MORIGGI perante o Conselho de Sentença é medida que se impõe.

3.

DO MÉRITO DA DEFESA DO RECORRENTE IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS – DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS [ART.593, III, ALÍNEA ‘D’ DO CPP].

Pugna pela anulação da sentença, sob a argumentação jurídica de que não há nos autos elementos de provas capazes de amparar a decisão dos membros do Conselho de Sentença, pois, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos [art.593, III, alínea ‘d’ do CPP].

Consoante extrai-se dos autos, a materialidade do crime de homicídio está cabalmente demonstrada pelo Inquérito Policial preliminar às fls. 05/06; Boletim de Ocorrência às fls. 07 e verso; Laudo de Necropsia às fls. 36/40 e certidão de óbito às fls. 41; Laudo Pericial Técnico às fls. 61/90 e Relatório policial às fls. 160/164; Inquérito Policial Suplementar às fls. 269/270; auto de reconhecimento de pessoa às fls. 271/274; Termo de Declarações às fls. 275/285; Boletim de Ocorrência às fls. 304/307; Relatório Policial Suplementar às fls. 321/324 e Laudo de Criminalística às fls. 471/494.

O recorrente Izaías Rodrigues dos Santos Neto e o corréu foram denunciados, como incursos no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, posto que no dia 10 de maio de 2007, entre às 10h30 e 11h00, na zona rural do município de Juscimeira/MT, nas proximidades da Grota Vermelha, mataram a vítima Oguimar Rodrigues dos Santos, utilizando-se para tanto de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo consta da apuração, o Apelante e o corréu dirigiram-se às proximidades da propriedade rural pertencente a Oguimar, utilizando-se de um veículo Ford Pampa, de cor azul acinzentado, oportunidade em que abordaram a vítima, travando com ela breve discussão.

Em seguida, a vítima saiu em seu veículo adentrando à estrada, oportunidade em que seguida pelos denunciados, instante em que a caminhonete da vítima

Oguimar acabou por colidir em uma árvore.

Ato continuo, ao que consta, o recorrente efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, acarretando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de necropsia de fls, 33/35 é Mapa Topográfico de fls. 36, as quais fora a causa eficiente de sua morte.

Extrai-se, que a vítima Oguimar encontrava-se com uma das mãos amarrada ao pescoço, na oportunidade que os disparos de arma de fogo foram efetuados, neste passo, restando impossibilitada qualquer chance de defesa.

Em atenta análise dos autos, constata-se, que em sede inquisitorial, foram realizadas diligências com intuito de proceder com o reconhecimento dos autores do delito, os quais foram reconhecidos, além do veículo utilizado.

Nesta linha intelectiva, verificam-se provas robustas da existência de elementos suficientes de autoria, razão pela qual, o conselho de sentença entendeu pela condenação do apelante Izaías.

Transcrevo o termo de votação constante do Id.75374952- fls.03/04, na parte a que alude:

“[...]DO ACUSADO IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO.

“[...]1°) No dia 10 de maio de 2007, no horário compreendido entre 10:30 hs 11:00 horas, na zona rural de Juscimeira/MT, mais precisamente na proximidades da estrada da Grota Vermelha, Distrito de Juscimeira/MT, a vítima Oguimar Rodrigues dos Santos foi atingida por disparo de arma de fogo, de onde resultaram as lesões descritas no laudo de necropsia de f. 22/30?

Votos SIM — (4) Votos NÃO — (1)

2°) O réu IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO nesse dia e local, concorreu para a prática do mencionado crime?

Votos SIM —(4) Votos NÃO —(2)

3°) O Jurado absolve o acusado IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO?

Votos SIM —(1) Votos NÃO —(4).

4°. O réu IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO, concorreu para a prática do mencionado crime, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida?

Votos SIM —(4) Votos NÃO —(3). [...]”
(Negritou-se)

Assim, em síntese, a pretensão do recorrente calcada na realização de novo Júri pela inexistência de provas capazes de amparar a decisão dos membros do Conselho de Sentença, de modo que, a alegação de que decisão dos jurados resta manifestamente contrária à prova dos autos,

com relação ao recorrente IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO, não comporta amparo.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1.
A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular.
2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes. 3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus.[...]”(
HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Pelo exposto, rejeito
todas
as preliminares arguidas

e
DOU

PROVIMENTO
ao apelo ministerial para
anular parcialmente

o Júri

Popular
, nos moldes do artigo 593, §3.º do Código de Processo Penal, a fim de submeter
DALMIR MORIGGI
a novo julgamento,

pelo crime de homicídio qualificado
[artigo 121, § 2º, inc. IV do Código Penal] e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de

IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS.

É como voto.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (VOGAL)

Senhor Presidente, quanto a preliminar estou de pleno acordo com Vossa Excelência mesmo porque no Júri feita a votação é examinada a sobra que a cédula.

Se houve erro ou não. Se houve, antes de fazer a contagem recolhia-se tudo novamente volta-se a votação sem fazer a contagem preliminar. De modo que, havendo, como já foi dito, a contagem e sua incomunicabilidade acabou, não se fala mais em nulidade e nem voltar a fazer uma nova votação, portanto estou de pleno acordo em rejeitar esta preliminar de nulidade porque não houve nulidade nenhuma e Vossa Excelência está desprovendo o recurso do Izaias Rodrigues dos Santos é isso?

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(RELATOR)

Sim, O Isaías é o que foi condenado.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (VOGAL)

Vossa Excelência está mantendo.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(RELATOR)

Impropriedade no sentido de julgamento pelos leigos. Criação mental dos jurados.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (VOGAL)

Vossa Excelência está mantendo essa condenação?

Estou de pleno acordo invocando a soberania do conselho de sentença, houve condenação, o júri é soberano, e não vejo porque anular.

Vossa Excelência está dando provimento ao apelo do Ministério Público para?

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(RELATOR)

A síntese do Ministério Público é a seguinte: o primeiro quesito da materialidade foi registrado a autoria positivamente e no quesito obrigatório de clemência sendo dado. Contudo, esse aspecto da clemência, já pensei de modo contrário, hoje, pela jurisprudência, não existe essa possibilidade de se admitir ela da forma como é, tendo-se respondido da forma como foram os quesitos anteriores. Tem que se fazer análise. É a decisão que mencionei, de Mato grosso, onde se pleiteou e determinou-se um novo julgamento, inclusive subindo até o Pretório Excelso.

Então, se apresenta que os dois quesitos foram corretamente votados, sob minha ótica, sem dar eloquência acusatória, mas tenho que fundamentar minha decisão, após julgado pelo Tribunal do Júri e diante de todas as razões tecnicamente postas e tenho que responder o julgamento equivocado à altura. No que se apresenta aqui, é que a pronúncia está absolutamente certa, ou seja, levá-los ao júri porque um conduzia o veículo que é o absolvido e o outro foi quem efetuou os disparos que atingiram a vítima, portanto em
concursus.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (VOGAL)

Vossa excelência está provendo o recurso do Ministério Público

para anular o júri, é isso?

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(RELATOR)

REFORMA DO VEREDITO ABSOLUTÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS [ART.593, III, ALÍNEA ‘D’ DO CPP] – PRECEDENTES STF [ARE Nº 1225185] E STJ [TERCEIRA SEÇÃO HC Nº. 323.409] AUSÊNCIA DE HARMONIA ENTRE O VEREDITO E O ARCABOUÇO PROBATÓRIO – PROCEDÊNCIA – CASSAÇÃO DO JULGAMENTO QUE NÃO VIOLA A SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI PELA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR PARCIALMENTE O JULGAMENTO, NOS MOLDES DO ART. 593, §3.º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SUBMETER O RECORRIDO A NOVO JULGAMENTO.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (VOGAL)

A princípio, entendo haver soberania do conselho de sentença aquistado e para não fazer um juízo precipitado, peço vista antecipada dos autos, para examinar essa questão com maior acuidade.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DRA. WELIDA DE LIMA SILVA – OAB/MT 26226-A

Pela ordem, só queria registrar que consta da ata cessada a incomunicabilidade dos jurados pelo Magistrado Presidente, após a insurgência dessas questões.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(RELATOR)

Depois a Senhora recorre se não concordar, doutora, há pedido de vista, mas não é isso não.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FEREIRA DA SILVA (REVISOR)

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO AFASTOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 20 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V E N C E D O R

Como relatado, trata-se de apelações interpostas por
Izaías Rodrigues dos Santos
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000749-46.2007.8.11.0048 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juscimeira/MT, que condenou
Izaías
à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, e absolveu o corréu
Dalmir Moriggi
em relação à mesma imputação.

Em síntese,
Izaías
suscita preliminar de nulidade do julgamento por falta de leitura dos quesitos, e, no mérito, pleiteia a anulação do julgamento por contrariedade do veredicto à evidência dos autos (Ids. n. 75374962 a 75374968).

Por sua vez, o
Ministério Público
argui, preliminarmente, a nulidade do julgamento por contradição e erro na votação, e, no mérito, pugna pela anulação parcial do julgamento por contrariedade do veredicto à evidência dos autos no que diz respeito à absolvição de
Dalmir
(Ids. n. 75374959 a 75374963).

Dalmir
apresentou contrarrazões ao recurso ministerial (Ids. n. 75374972 a 75374981), enquanto o
parquet
apresentou contrarrazões ao recurso de
Izaías
(Id. n. 94873495).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso do
MP
(Id. n. 100230485).

Iniciado o julgamento, o eminente relator votou pela rejeição das preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso de
Izaías
e deu provimento ao recurso do
parquet
.

A fim de evitar um juízo precipitado do caso, pedi vista dos autos a fim de os analisar com o devido cuidado.

Sem delongas, reitero que estou de acordo com o relator no tocante à rejeição das preliminares, bem como no que diz respeito ao desprovimento da apelação de
Izaías
.

Todavia, quanto à apelação do
MP
, tomo a liberdade de divergir de Sua Excelência.

Em linhas gerais, cinge-se a controvérsia a saber se, na espécie, os jurados, após reconhecerem a materialidade do fato (primeiro quesito) e que
Dalmir
foi um de seus autores (segundo quesito), poderiam ter absolvido o acusado (terceiro quesito), sem que isso tenha implicado decisão “
manifestamente contrária à prova dos autos
”, nos termos da alínea “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.

Tradicionalmente, entende-se que o quesito genérico atinente à absolvição, introduzido na sistemática do Júri pela Lei n. 11.689/2008 (inciso III do art. 483 do CPP), é destinado à deliberação acerca de teses efetivamente
jurídicas
,

como a legítima defesa. Sob tal perspectiva, nunca houve dúvida acerca da compatibilidade entre resposta afirmativa ao
segundo
quesito (reconhecimento da autoria) e resposta afirmativa ao
terceiro
quesito (absolvição). Todavia, tem ganhado força em nossa doutrina e jurisprudência a interpretação de que, dada a própria natureza do Tribunal do Júri, fundamentos
não jurídicos
, como a clemência, podem também licenciar a resposta afirmativa ao terceiro quesito, mesmo após reconhecida a autoria do fato no segundo quesito.

A propósito, transcrevo a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
A principal inovação, introduzida pela Lei 11.689/2008, no contexto do questionário, diz respeito à concentração em uma única indagação, em relação às teses da defesa. Não mais é necessário que o juiz presidente colha das alegações expostas em plenário pelo defensor as várias teses levantadas, transformando-as em quesitos a serem submetidos aos jurados. O defensor continuará a expor suas variadas teses, muitas delas alternativas, outras subsidiárias, mas todas voltadas à absolvição do réu. Porém, essa exposição destina-se ao Conselho de Sentença, unicamente. O juiz presidente cuidará de indagar dos jurados apenas o seguinte: ‘o jurado absolve o acusado?’ A resposta afirmativa leva à absolvição; a negativa, por óbvio, conduz à condenação por homicídio (ou pelo crime já reconhecido nos quesitos anteriores). Entretanto,
a razão pela qual os jurados absolveram o réu, se for positiva a resposta, torna-se imponderável. É possível que tenham acolhido a tese principal da defesa (por exemplo, a legítima defesa), mas também se torna viável que tenham preferido a subsidiária (por exemplo, a legítima defesa putativa). Pode ocorrer, ainda, que o Conselho de Sentença tenha resolvido absolver o réu por pura clemência, sem apego a qualquer das teses defensivas. Em suma, da maneira como o quesito será encaminhado aos jurados, serão eles, realmente, soberanos para dar o veredicto, sem que os juízes e tribunais togados devam imiscuir-se no mérito da solução de absolvição
” (
in Código de Processo Penal Comentado
, 12ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 893; destaquei).

O Supremo Tribunal Federal tem admitido a absolvição por clemência no rito do Júri. Há, contudo, divergência entre as duas turmas da Suprema Corte no tocante à necessidade, ou não, de que tal tese tenha sido efetivamente aventada em plenário.

Por um lado, a Primeira Turma exige que tal tese tenha sido sustentada em plenário, sob pena de caracterização de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS.
CRIME DE
HOMICÍDIO
TENTADO. ARTIGO 121, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, DE NOVO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARTIGOS 593, III, ‘D’ E 483, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSSO PENAL. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. TESE DEFENSIVA ÚNICA. NEGATIVA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO QUE, APÓS RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DO ACUSADO, REVELA-SE MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI
. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CRFB/88) é conformado pelas balizas da plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania dos veredictos e da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mercê de observar princípios constitucionais, como o contraditório e a proteção penal eficiente dos bens jurídicos fundamentais.

2. A Lei 11.689/2008 incluiu o quesito obrigatório e genérico de absolvição (art. 483, §2º, do CPP), de sorte que todas as teses defensivas arguidas em Plenário passaram a ser concentradas em uma única pergunta direcionada aos jurados, que as acolhem ou desacolhem sem indicação do motivo ou fundamentação conducente à absolvição ou condenação do acusado.

3.
A ordem legal de quesitação prevista no art. 483 do CPP, em que se indaga sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação e posteriormente se o acusado deve ser absolvido, impõe concluir que a resposta positiva a esses três quesitos mostra-se manifestamente contraditória quando a única tese defensiva seja a negativa de autoria
.

4.
In casu, reconhecida a materialidade do fato e a autoria do réu, sendo a negativa de autoria a única tese defensiva, a resposta positiva ao quesito genérico de absolvição enseja a possibilidade de interposição de apelação singular pelo Ministério Público, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP), cujo provimento implicará tão somente na realização de novo júri, sem que esse substitua a decisão do Conselho de Sentença
.

5.
Exsurge contraditória a decisão dos jurados que diverge da própria tese defensiva da negativa de autoria, desacompanhada de eventual causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do acusado, e absolve o réu quando anteriormente reconhecida sua autoria do delito de materialidade assentada
.

6. A exegese da lei ora conferida é harmônica com a possibilidade de absolvição por
clemência
dos jurados, mercê das limitações que o próprio sistema recursal prevê na interposição única de apelação sob esse fundamento (art. 593, § 3º, do CPP).

7. A soberania dos veredictos e a prerrogativa da íntima convicção são incapazes de tornar definitiva ou irrecorrível decisão absolutória arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação à tutela penal eficiente de bens jurídicos relevantes; à higidez do sistema processual penal e ao princípio do duplo grau de jurisdição (artigo 8, nº 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos).

8.
Revela-se possível a interposição pela acusação de apelação em que se alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP) quando, reconhecida a materialidade do crime e a autoria ou participação do acusado, e os jurados absolvem o réu acolhendo a tese defensiva única de negativa de autoria; situação em que o provimento do recurso implicará na determinação de novo júri, vedada a interposição de nova apelação sob o mesmo fundamento
.

9. Habeas corpus não conhecido (Súmula 691/STF), excluída a hipótese de concessão da ordem de ofício, revogando-se a liminar concedida, para restaurar os efeitos da determinação de realização de novo julgamento pelo Júri
” (STF,
Habeas Corpus
n. 146.672/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, Red. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; data do julgamento: 13.8.2019; data da publicação: 18.8.2020).

Por outro lado, a Segunda Turma, filiando-se à orientação inaugurada naquela Corte pelo Ministro Celso de Mello, além de
dispensar
a necessidade de arguição da tese de clemência em plenário, asseverando que o convencimento dos jurados não se limita ao que discutido na sessão de julgamento, tem decidido pela própria
irrecorribilidade
da absolvição fundada no terceiro quesito sob a óptica da contrariedade à prova dos autos. Veja-se:

“
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DAR-LHE PROVIMENTO.
PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), ‘os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de
clemência
’
(HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

II –
Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica
.

III – Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF, Segundo Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 192.431/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; data do julgamento: 23.2.2021; data da publicação: 11.5.2021).

Observo que a adoção do entendimento esposado pela Segunda Turma levaria ao
não conhecimento
do vertente recurso ministerial, solução que, todavia, parece-me, com a devida vênia, dissociada do princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a absolvição do acusado por ocasião do quesito obrigatório genérico não constitui decisão irrecorrível, podendo o Tribunal de Justiça cassar a sessão de julgamento, em sede de apelação, se verificar que a conclusão alcançada pelos jurados é totalmente dissociada das provas amealhadas sob o crivo do contraditório e das teses discutidas em plenário.

Essa hipótese recursal, prevista na alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP, não ofende a soberania dos veredictos, na medida em que o acórdão
não substituirá
a sentença, condenando o réu, mas determinará a submissão do acusado a
novo julgamento pelo Tribunal do Júri
, permitindo, portanto, um mínimo de controle sobre os atos do Conselho de Sentença, como corolário do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar excessos e arbitrariedades por parte dos jurados.

Nesse contexto, ao menos por ora, e sem prejuízo de reavaliação do tema após o devido amadurecimento e uniformização no âmbito do STF, filio-me à orientação adotada pela Primeira Turma daquela Corte, a qual, conquanto admita a absolvição por clemência, exige que tal tese encontre lastro nos autos.

No caso em análise, o
parquet
argumenta que “
em nenhum momento se falou sobre absolvição por ‘perdão’ ou ‘clemência’, p. ex.
” (Id. n. 75374959, pp. 3-4;
sic
).

Por sua vez, a defesa de
Dalmir
afirma, em suas contrarrazões, que “
externou na apresentação dos quesitos, em especial na análise do 3.º quesito, que
os jurados têm a livre convicção a decidir conforme qualquer senso de justiça que lhes seja inerente, não interessando às partes buscar entender as razões do Conselho de Sentença, podendo esse, inclusive, acolher por vontade própria, arguido ou não, o perdão, a clemência, aspectos humanitários ou qualquer outro argumento que entenda apto a melhor coadunar com a íntima convicção pessoal de cada um
” (Id. n. 75374972, p. 3;
sic
; destaquei).

Com efeito, embora,
lamentavelmente
, não tenham sido gravados os debates orais em plenário e não conste da ata da sessão de julgamento descrição minuciosa das teses suscitadas pela defesa, certo é que estas não se limitaram à negativa de autoria, pois consta do referido documento o seguinte:

“
Após, o advogado de defesa do acusado
Dalmir Moriggi
, Sr. Stalyn Paniago Pereira, de igual modo, fez o uso da tréplica, tendo se manifestado das 18h40min às 19h00min, o que fez para reiterar
as teses defensivas
” (Id. n. 75374954, p. 1;
sic
; destaquei).

Registre-se que a fé pública de que se reveste o mencionado documento faz com que se presumam verdadeiras as informações ali contidas. Se o
Ministério Público
discorda do que consta da ata, deveria ter manifestado seu inconformismo imediatamente, ainda durante a sessão de julgamento, sob pena de preclusão. Portanto, no cenário que se tem, e ainda à luz do princípio do
favor rei
, deve-se presumir que a defesa apresentou
mais de uma tese conducente à absolvição
, bem como que ao menos uma delas se mostra compatível com a resposta afirmativa dos jurados ao terceiro quesito.

Logo, o veredicto em exame não pode ser tido como contrário à prova dos autos.

Trago à colação precedente desta câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO DO APELADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DESTES AUTOS – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – JURADOS QUE INEQUIVOCAMENTE ACOLHERAM A TESE DE CLEMÊNCIA SUSTENTADA PELA DEFESA – DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste contradição nas respostas dos jurados que, apesar de reconhecerem a materialidade e a autoria delitivas e o animus necandi do apelado, em seguida o absolve no quesito genérico que indagava sobre a absolvição, quando a defesa, em plenário, apesar de questionar a autoria delitiva, também levantou como tese central a absolvição por clemência, o que revela a clara intenção dos jurados em acolher uma das teses defensivas
.

Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0001604-62.2018.8.11.0008, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 8.12.2021; data da publicação: 13.12.2021).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial e divergindo em parte do douto relator,
nego provimento
a ambos os apelos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(RELATOR)

Mencionei em meu voto que se fossem consideradas as teses, a segunda tese seria a da clemência. Não foi ponto de embate ou divergência com relação ao recurso. Apresentou-se na tréplica, e mencionou-se a questão da clemência. A integração do Júri é que as pessoas da comunidade, possuem o mesmo contorno de cultural, considerações e valores àquele que será julgado.

Casos graves, mortes, crime contra a vida, casos dolosos, consumados ou tentados contra a vida, permitiremos que sejam julgados por todos aqueles que pertencem ao mesmo contorno de educação, cultura, valores daquela comunidade?

Tanto é o desaforamento ser muito excepcional. Discordo frontalmente de Vossa Excelência.

Ainda que entenda que posso desconsiderar os argumentos jurídicos e trazer valores outros, políticos, religiosos, morais para dentro do julgamento é do entorno cultural. No sentido que está sendo posto, àquela determinada comunidade para compreender o que seriam razões de clemência. Não é possível admitir-se uma insensatez desse modo, onde tinha uma decisão, de primeiro grau que é absolutamente irrecorrível. É da tradição em nosso direito o duplo grau de jurisdição, a reavaliação sem quebra da soberania do Tribunal do júri. O que não é admissível, é uma decisão que, em tese, não posso ter tanta eloquência, embora tenha que ser incisivo e pronunciar-me de um modo mais decisivo, porque existem razões e contrarrazões. Não posso negar a existência do Tribunal do Júri, com seus valores gerais, da amplitude de defesa e simplesmente praticar indulgência porque “hoje estou bonzinho”!

Essa decisão tem que ter a possibilidade de revisão porque essa é a nossa sistemática. A posição adotada por Vossa Excelência, Desembargador Pedro Sakamoto, com todo respeito, nunca querendo sobrepor a minha posição, é absolutamente incongruente ao próprio fim a que se destina. Não se pode permitir uma decisão irrecorrível a alguém, que por um dia, sem demonstrar o que seria a questão da indulgência, que deveria ter alguma consideração, que pudesse ser por clemência ou qualquer motivo plausível e sensato, para a morte da pessoa que injustamente pereceu. Qual a sensatez de se permitir dar a clemência, se os próprios aspectos sociais, culturais, religiosos, valores sociais daquela comunidade assim não a vizualiza? Supondo atribuir a um grupo de sete pessoas o poder máximo, o que decidirão, não tem nada em comum com o pensamento da comunidade, mas darão clemência, tornando-se absolutamente irrecorrível. Se dessa decisão colhesse algum sentido que pudesse ser útil, individual ou socialmente falando, através daquele julgamento, teria sentido.

Realmente, há divergências, mas é inaceitável.

É preciso trazer sensatez a esse julgado.

O que está se fazendo, não só nesse e em outras situações, é trazer insensatez remotada injustiça!

Com todas as vênias, do posicionamento adotado, reconheço que há fundamento. Não estou criticando Vossa Excelência, de maneira alguma, jamais faria em nenhuma condição. É meu pensamento e preciso ser um pouco profundo. Como disse Vossa Excelência, diverge parcialmente no que se refere ao provimento do recurso do Ministério Público para manter a decisão absolutória pelos jurados. Nas preliminares, Vossa Excelência acompanhou. No recurso de Isaías Vossa Excelência acompanhou, apenas um recurso do Ministério Público, para o julgamento do outro imputado, é que Vossa Excelência manteve a decisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FEREIRA DA SILVA (REVISOR)

Tendo em vista o pedido de vista do Desembargador Pedro Sakamoto, a fim de evitar julgamento precipitado, aguardei a apresentação do voto vista para me manifestar. Primeiramente, também estou de acordo com os votos precedentes no tocante à rejeição das preliminares, bem como no que diz respeito ao desprovimento da apelação de Izaías Rodrigues dos Santos.

Em relação ao recurso do Ministério Público, que pugna pela anulação parcial do julgamento por contrariedade do veredicto à evidência dos autos no que diz respeito à absolvição de Dalmir, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Pedro Sakamoto.

Isso, porque nestes autos existem elementos de convicção suficientes para o acolhimento do quesito absolutório, circunstância que rechaça a tese atinente à anulação do julgamento, pois se essa linha defensiva foi reconhecida pelo Tribunal do Júri, não cabe a este Tribunal de Justiça simplesmente afastá-la por entender que a decisão não foi amparada na melhor prova produzida durante a instrução criminal, sob pena de, em assim agindo, ter por violado o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

Não se pode negar que a absolvição do apelante levada a efeito pela Corte Popular – após o reconhecimento pelos jurados da existência material do crime e da participação dele na empreitada criminosa narrada na prefacial da acusação, no 1º e 2º quesitos –, pode, em um primeiro momento,
causar perplexidade
. Entretanto, no caso sob apreciação, não se constata contradição nas respostas supracitadas, eis que da ata de julgamento, infere-se que “
o advogado de defesa do acusado Dalmir Moriggi, Sr. Stalyn Paniago Pereira, de igual modo, fez o uso da tréplica, tendo se manifestado das 18h40min às 19h00min, o que fez para
reiterar as teses defensivas
” (ID 75374954, p. 1)

Portanto, se a defesa levantou como uma das teses centrais a absolvição do apelado por clemência, não há dúvidas de que o Júri, mesmo tendo compreendido os quesitos, resolveu acolher a tese de clemência e absolvê-lo.

Assim, filio-me ao voto divergente que acompanha a orientação do Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, no sentido de que conquanto se admita a absolvição por clemência, exige que tal tese encontre lastro nos autos.

Registre-se, por oportuno, que a matéria ora em debate se encontra afetada perante a Corte Constitucional – Tema 1087, que discute acerca da
Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos
, cujo julgamento foi designado para o dia
20 de agosto de 2022
.

Diante do exposto, acompanho a divergência e em parcial consonância com o parecer ministerial e divergindo em parte do relator,
nego provimento
aos recursos de apelação aviados pelo
Ministério Público
e por
Izaías Rodrigues dos Santos
.

É como voto.

EM 20 DE JULHO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, FORAM REJEITADAS AS PRELIMINARES. E DESPROVIDO O RECURSO DE IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS. POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDO O RELATOR, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL NOS TERMOS DOS VOTOS DO REVISOR E DO 1º VOGAL. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022